Tribunal: TJBA
Processo: 8039792-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039792-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WESLY SANTOS CRUZ COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENDA MENDES RIBEIRO, MATHEUS CAIRO PEREIRA MAGALHAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE VERSÃO DA VÍTIMA. INTERFERÊNCIA EXTERNA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crime de homicídio tentado. O paciente foi custodiado em 10.05.2025, acusado de desferir sete golpes de faca contra a vítima José Washington Gama de Araújo, em conjunto com corréu Rafael Santana Nunes. Os impetrantes alegam fragilidade dos indícios de autoria, ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e favorabilidade das condições pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) ausência do requisito
fumus comissi delicti
; (ii) carência de fundamentação concreta do decreto preventivo; e (iii) falta de requisitos descritos no art. 312 do CPP, ante a presença de condições favoráveis do Paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de indícios de autoria demanda exame aprofundado de fatos e provas, inviável na via estreita do
habeas corpus,
configurando possível supressão de instância.

4. A mudança súbita e radical de versão apresentada pela vítima em declaração posterior aos fatos suscita sérias dúvidas quanto à credibilidade e motivação. O depoimento inicial da vítima à autoridade policial reveste-se de especial relevância probatória, tendo sido colhido em momento próximo aos fatos, quando ainda vívidas as lembranças.

5. A vítima relatou com precisão que vinha sofrendo ameaças por parte do paciente, com quem mantinha desavenças pessoais, inclusive envolvendo relacionamento com ex-companheira do custodiado. Tais elementos conferem verossimilhança à narrativa e fornecem substrato lógico para participação do paciente no delito.

6. A decisão impugnada demonstra aparente concretude e sugere efetiva periculosidade do paciente, legitimando a invocação judicial à necessidade de preservar a regular produção probatória, considerando eventual interferência externa no curso do processo.

7. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão, isoladamente, de desconstituir a prisão cautelar quando há elementos concretos que autorizam sua manutenção. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para o fim colimado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A alegação de ausência de f
umus comissi delicti
que demanda exame aprofundado de fatos e provas não pode ser conhecida na via estreita do
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, como a preservação da instrução criminal, tendo em vista os indícios de possível interferência externa no curso do processo. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar quando há elementos concretos que autorizam sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8039792-33.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Matheus Cairo Pereira Magalhaes e Brenda Mendes Ribeiro, em favor do Paciente
Wesly Santos Cruz Costa
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora